Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719249-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CONCEICAO DE FATIMA RODRIGUES VIDINHA D E S P A C H O O agravante requer no ID 74846685, o desentranhamento das razões do recurso, o que é incabível. Assim, esclareça a parte se objetiva a desistência do presente recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de agosto de 2025 14:50:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador